Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS E ELEMENTOS DE PROVA. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVANTES CONFIGURADAS. PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por diversas vezes, com incidência das agravantes dos arts. 61, II, “f”, e 226, II, do CP, em concurso com a Lei Maria da Penha (art. 5o, II, da Lei 11.340/2006). A reprimenda definitiva foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da indenização por dano moral. A defesa buscava absolvição por insuficiência de provas, incidência de atenuantes, redução da fração pela continuidade delitiva, exclusão ou mitigação de agravantes, fixação de regime aberto ou prisão domiciliar, e redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da atenuante da idade (art. 65, I, CP); (iii) definir se a fração aplicada pela continuidade delitiva e as agravantes dos arts. 61, II, “f”, e 226, II, CP devem ser revistas; e (iv) examinar a adequação do regime inicial, da prisão domiciliar e do valor da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes sexuais, tem especial valor probatório quando coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos, não havendo razões para suspeitar de sua credibilidade.
4. Laudos psiquiátricos, depoimentos colhidos em juízo e em sede policial, bem como declarações da genitora da vítima, confirmam a narrativa e corroboram os abusos cometidos pelo avô.
5. O acusado negou os fatos, mas seus relatos foram isolados e inconsistentes frente ao conjunto probatório harmônico e firme.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de testemunhas presenciais ou de provas periciais diretas não afasta a possibilidade de condenação, bastando a palavra da vítima corroborada por indícios.
7. Correta a aplicação das agravantes do art. 61, II, “f”, e art. 226, II, CP, diante da vulnerabilidade da vítima e da relação de ascendência familiar.
8. A fração aplicada para continuidade delitiva observou os parâmetros jurisprudenciais e a gravidade dos fatos.
9. A idade avançada do réu justifica a aplicação automática da atenuante do art. 65, inciso I, do CP.
10. O regime inicial fechado é adequado diante da gravidade dos delitos e do quantum da pena aplicada.
11.O pedido de prisão domiciliar (LEP, art. 117) deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, competente para analisar as condições pessoais do acusado no momento da execução da pena.
12.A condenação por danos morais é devida, pois houve pedido expresso de reparação na denúncia e restou comprovada a autoria e materialidade do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes sexuais.
2. Condenação por estupro de vulnerável pode se firmar mesmo sem testemunhas presenciais ou prova pericial direta, quando o conjunto probatório é harmônico.
3. As agravantes previstas nos arts. 61, II, “f”, e 226, II, do Código Penal aplicam-se quando os crimes são cometidos em contexto de ascendência familiar e abuso da condição de vulnerabilidade da vítima.
4. Devidamente reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, em razão de o acusado ser maior de 70 (setenta) anos na data da sentença.
5. Mantém-se o regime fechado diante da gravidade concreta e do quantum da pena.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso II, da Lei 11.340/2006; Art. 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, circunstanciado pelo artigo 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996283, 0700054-08.2023.8.07.0014, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, j.: 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1754413, 00019064020208070006, R.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j.: 6/9/2023.